Tribunal: TJMT
Processo: 1026560-38.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026560-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEVINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 468.927.101-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Não havendo comprovação pela parte autora da titularidade da UC, de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe.

A teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ªVara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais (nº. 1026560-38.2021.8.11.0003) movida por
VALDEVINO JOSE DOS SANTOS
, que JULGOU PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar da decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) do ônus da prova - ausência de prova dos fatos constitutivos do direito; 2) ausência de responsabilidade da concessionária; 3) da improcedência do pedido - ocorrência dos eventos por motivo de força maior; 4) do valor do “quantum” indenizatório - violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (id.147313150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre da Ação Indenizatória por Danos Morais movida por
VALDEVINO JOSE DOS SANTOS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por suposta falha na prestação do serviço decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 12 (doze) horas, ocorrido em São José do Povo/MT em fevereiro de 2017.

A parte autora alega que a concessionária requerida “
ao longo dos anos, vem prestando serviço precário, pois, recorrentes são oscilações ocorridas em sua rede elétrica com diversas interrupções no fornecimento do serviço, ressaltando que o Requerente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico
”.

Ainda que “
em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte Requerente e demais famílias daquela região ficaram por volta de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia, somente nesta ocasião
, ressaltando que não houve nenhum caso fortuito ou força maior que ensejasse a interrupção de energia, e sim a falha na prestação de serviços da Requerida. Importante frisar que, não é apenas o episódio citado de 12 horas sem energia elétrica, mas sim vários episódios, sendo isto frequente na região de São José do Povo/MT, gerando danos que extrapolam qualquer barreira de meras circunstâncias ou aborrecimentos cotidianos”.

Relata “
Ademais, cumpre destacar neste momento, em virtude de a região ser em sua grande maioria rural, nos casos de oscilação e queda do fornecimento de energia elétrica os consumidores não conseguem ligar no “0800” da parte Requerida com o viso de registrar protocolos de reclamações, justamente, pelo fato de o telefone rural necessitar de energia elétrica para realização das ligações, vez que é telefone de fio, motivo, inclusive, que asseverou a necessidade de busca às autoridades locais, como o prefeito do município. Neste sentido em atenção ao clamor por ajuda da Requerente e de todos ali residentes da região, por conseguinte, deu-se origem ao pedido de providências postulado pelo Senhor Arivaldo Medeiros Santana, Prefeito de São José do Povo junto ao Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça, no dia 16 de maio de 2017, originando o Inquérito Civil – IC n° 103/2017 autuado sob o SIMP n° 005389-010/2017, que ante a insustentável situação ajuizou Ação Civil Pública n° 1002698- 72.2020.8.11.0003 em desfavor da Concessionária de Energia”.

Diante disso, fundamenta a responsabilidade civil da concessionária, pugnando por sua condenação por dano moral causada decorrente da falha na prestação do serviço.

A concessionária requerida, por sua vez, alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano moral, posto que as situações de interrupção ocorridas na região decorreram de força maior.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

Incontroverso nos autos a ocorrência das constantes oscilações de energia na localidade onde reside a parte autora, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativa a situação em destaque.

Contudo, tal fato não enseja o acolhimento dos pedidos da parte autora visto que o dano moral pleiteado é em caráter individual, cabendo a mesma provar a sua caracterização.

Cumpre ressaltar que, no tocante a prova, a parte autora limita-se a alegar que “
em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte Requerente e demais famílias daquela região ficaram por volta de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia”,
id.147311748 - Pág.5, sem ao menos informar o dia e horário em qual tal interrupção teria ocorrido.

Ademais, embora o apelante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residia no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado, na medida em que juntou apenas uma fatura referente ao mês de janeiro/2020 com vencimento em 15/01/2020, quando a suposta interrupção dos serviços teria ocorrido em fevereiro/2017.

De igual forma, não comprovou reclamação administrativa junto à concessionária ré,
fato que poderia ser demonstrado com números de protocolos
.

Outrossim, a má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Com efeito, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NO IMÓVEL NA ÉPOCA DO APAGÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR – TESE DE DEFESA DE UC ABASTECIDA POR OUTRA SUBSESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8017849-20.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÃO JOSÉ DO POVO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há deserção se a parte promovida comprovou o devido recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento juntado.
2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 3. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe. 4. Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Tratando-se de suspensão dos serviços por período inferior ao estabelecido na Resolução, subentende-se que houve restabelecimento por prazo razoável. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019730-90.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
bem como inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023